Tribunal: TJSP
Processo: 1005942-77.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de diferença de indenização. Incapacidade parcial e permanente. Sequelas no joelho esquerdo com redução funcional de grau severo. Improcedência da ação. Incapacidade laboral que não se confunde com incapacidade parcial permanente no patrimônio físico da parte. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de diferença de indenização. Incapacidade parcial e permanente. Sequelas no joelho esquerdo com redução funcional de grau severo. Improcedência da ação. Incapacidade laboral que não se confunde com incapacidade parcial permanente no patrimônio físico da parte. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei 11.482/07. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Fratura no joelho esquerdo, com repercussão intensa na funcionalidade do membro inferior esquerdo. Fixação do dano patrimonial de 18,75%, perfazendo o total de R$ 2.531,25 (R$ 13.500,00 x 18,75%). Pagamento muito superior à incapacidade. Diferença indevida. Recurso desprovido, com observação.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)".
O autor é portador de fratura no joelho esquerdo, com repercussão intensa, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como sendo de grau intenso (75%) e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25% "perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo" (25% x 75%= 18,75%) que corresponde a R$ 2.531,25 (R$ 13.500,00 x 18,75%), não havendo, portanto, qualquer diferença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005942-77.2016.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante JORGE PAULO
XAVIER DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-77.2016.8.26.0408 -Voto no 42118
2
COMARCA: Ourinhos – 2a Vara Cível – Juiz Flávio Augusto Reinert
APTE. : Jorge Paulo Xavier dos Santos
APDA. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
VOTO No 42.118
EMENTA:
Seguro
obrigatório
DPVAT.
Acidente
automobilístico. Cobrança de diferença de indenização.
Incapacidade parcial e permanente. Sequelas no joelho
esquerdo com
redução
funcional
de grau severo.
Improcedência da ação. Incapacidade laboral que não se
confunde com incapacidade parcial permanente no
patrimônio físico da parte. Pagamento administrativo
efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei 11.482/07.
Indenização de “até” R$ 13.500,00. Matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo
543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão
pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Fratura no joelho
esquerdo, com repercussão intensa na funcionalidade do
membro inferior esquerdo. Fixação do dano patrimonial de
18,75%, perfazendo o total de R$ 2.531,25 (R$ 13.500,00 x
18,75%). Pagamento muito superior à incapacidade.
Diferença indevida. Recurso desprovido, com observação.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez (Súmula n° 474/STJ)".
O autor é portador de fratura no joelho esquerdo, com repercussão
intensa, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como sendo de
grau intenso (75%) e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25%
“perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”
(25% x 75%= 18,75%) que corresponde a R$ 2.531,25 (R$ 13.500,00 x
18,75%), não havendo, portanto, qualquer diferença.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 141/144 que
julgou improcedente o pedido de cobrança de diferença de indenização a título de seguro
obrigatório (DPVAT), condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade
processual concedida.
Alega o autor que há erro material na sentença, uma vez que para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-77.2016.8.26.0408 -Voto no 42118
3
funcionalidade de um membro ser de apenas 25%, não compensaria ter seguro. Diz que o
cálculo mencionado na sentença é para perda de uma articulação, sendo que a perita, ao
responder os quesitos, deixou claro que a limitação é do membro inferior esquerdo como
um todo. Argui que restou claro que a expert considerou a perda de 75% em relação ao
membro todo e não somente o joelho. Assevera que a perda de um dos membros inferiores
leva em consideração exatamente o contido nesse recurso, ou seja, 70% do capital
segurado. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante beneficiário
da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram remetidos a este C. Tribunal de
Justiça.
É o resumo do essencial.
Alega o autor que ajuizou a presente ação pleiteando diferença de
indenização securitária em razão de danos físicos sofridos em acidente ocorrido em
16/11/2015. Afirma que recebeu administrativamente a quantia de R$ 4.725,00, mas faz jus
ao recebimento da indenização de R$ 13.500,00 e correspondente ao grau previsto em lei,
descontado o valor já recebido.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, interpondo o autor o
recurso adequado, mas sua irresignação não prospera.
Não se cuida de lide acidentária, onde relevante apuração do
prejuízo ao trabalho desenvolvido como um todo, mas do seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores e no qual se indeniza “invalidez permanente”,
ou seja, o dano patrimonial no físico da vítima de acidente de trânsito.
Em se cuidando de indenização decorrente de seguro obrigatório
DPVAT é imprescindível a comprovação da incapacidade permanente e sua graduação, nos
termos da tabela da SUSEP. Nesse sentido, em sede de recurso repetitivo, o STJ já
assentou que "Para efeitos do art.543-C do Código de Processo Civil: A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau de invalidez." (REsp 1.246.432-RS, 2a Seção, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-77.2016.8.26.0408 -Voto no 42118
4
Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 22/05/2013). O entendimento restou consolidado na
Súmula 474.
Aliás, o entendimento restou consolidado na Súmula 544, do STJ,
“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer
a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na
hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
no 451/2008.”
A perita é clara ao anotar que “o periciando sofreu acidente de
trânsito em 16/11/2015 com fratura exposta do fêmur distal esquerdo. Permaneceu
internado de 17/11/2015 a 21/11/2015 para osteossíntese de fêmur distal esquerdo, após
encaminhado para tratamento ambulatorial, evoluindo com sequelas de artrose grave em
joelho esquerdo” (fl. 107). Alega, ainda, que há incapacidade parcial e permanente e
limitado aos movimentos realizados com joelho esquerdo, limitando as atividades
laborativas que permanecer muito tempo em posição ortostática/pequenas, médias e
grandes deambulações direção veicular/subir e descer alturas, limitado a todas as atividades
que exijam movimentos de joelho esquerdo (fl. 107). A perita ao responder o quesito 1 do
autor: “Quais foram os danos sofridos pelo autor?” A resposta foi: “Fratura exposta do
fêmur distal esquerdo realizou tratamento cirúrgico e com evolução para grave artrose em
joelho esquerdo”. Ao responder o quesito 2: “Estes danos são de caráter permanente?” A
resposta foi: “Sim”. Ao responder o quesito 4: “Segundo a Tabela do Seguro DPVAT, qual
a quantificação (porcentagem) da invalidez para fins indenizatórios (exatos ou
aproximados e por que)?” A resposta foi: “De grau máximo”. Ao responder o quesito 6:
“Esclareça o Senhor Perito outros pontos que entender ser necessários, inclusive,
quantificação de extensão de incapacidade”. A resposta foi: “Sua incapacidade é parcial e
permanente limitado aos movimentos realizados com joelho esquerdo”. Ao responder o
quesito 3 da ré: “Em caso de invalidez permanente, se total ou parcial e qual o membro
afetado?” A resposta foi: “Parcial para as funções que necessitam de movimentos em
joelho esquerdo”. Ao responder o quesito 5: “Sendo parcial completa, qual o percentual de
perda anatômica ou funcional de acordo com a tabela anexa da Lei Federal 6.194/74,
alterada pelas Leis nos 11.482/2007 e 11.945/2009?” A resposta foi: “Considerei limitação
aos movimentos de joelho esquerdo comprometendo todos os movimentos do joelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-77.2016.8.26.0408 -Voto no 42118
5
esquerdo”. Ao responder o quesito 6: “Sendo parcial incompleta, qual a repercussão da
perda: intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%)? A resposta foi:
“Intensa”. (fls. 107/111).
Ao se manifestar sobre o laudo pericial, o autor requereu
esclarecimentos sobre um ponto obscuro, requerendo que a perita respondesse aos quesitos
(fl. 113). A ré, de outro lado, concordou com o laudo pericial, aduzindo que o autor é
portador de invalidez no joelho esquerdo, na ordem de 75%, que equivale a 18,75% do
valor indenizatório total. Alega que a MP 451/2008 esclareceu que a perda completa da
mobilidade de um joelho se enquadra no percentual de 25% para fins indenizatórios.
Invoca a Súmula 474 do STJ. Pleiteia pela procedência da ação, devendo a condenação se
ater à graduação informada pelo IML, ou seja, 75%, aplicados sobre a tabela trazida pela
MP 451/2008 e que corresponde a R$ 2.531,25 (fls. 115/117).
Nesse ponto a perita prestou esclarecimentos, respondendo os
quesitos do autor. A perita ao responder o quesito 1: “A graduação que Vossa Senhoria
atribui para fins indenizatórios, refere-se ao membro por um todo, ou somente para o
joelho esquerdo?” A resposta foi: “Considerando grau de 75%. De acordo com o laudo
pericial e exame físico realizado Membro inferior esquerdo: Cicatrizes em joelho
esquerdo aumento de volume de partes ósseas, movimentos de rotação do quadril
prejudicado, limitação aos movimentos de extensão e flexão, rigidez de movimentos
articulares, hipotrofia muscular coxa e perna esquerda (Artrose grave de joelho
esquerdo). Diminuição força muscular perna esquerda”. Ao responder o quesito 2: “As
funções do joelho esquerdo, afetam o membro por um todo no seu grau máximo, conforme
sua conclusão no laudo, ou somente as funções do joelho?” A resposta foi: “Considerando
grau de 75%. De acordo com o laudo pericial e exame físico realizado Membro inferior
esquerdo: Cicatrizes em joelho esquerdo aumento de volume de partes ósseas, movimentos
de rotação do quadril prejudicado, limitação aos movimentos de extensão e flexão, rigidez
de movimentos articulares, hipotrofia muscular coxa e perna esquerda (Artrose grave de
joelho esquerdo). Diminuição força muscular perna esquerda”. Ao responder o quesito 3:
“Sua conclusão, para ser redundante, é falta de capacidade parcial e permanente no grau
máximo de 100% ou 75% para o membro inferior por um todo?” A resposta foi: “75%”
(fls. 125/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005942-77.2016.8.26.0408 -Voto no 42118
6
Ao que se vê, a perita prestou esclarecimentos atestando a existência
de danos no joelho esquerdo, afirmando que há incapacidade parcial e permanente de
forma intensa (75%).
A perícia apurou a limitação funcional no joelho esquerdo. O art. 3o,
II, da Lei 6.194/74, dispondo que “será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização, que corresponderá a 75% para as perdas de
repercussão intensa, 50% para as de média repercussão, 25% para as de leve
repercussão...”.
Na hipótese, considerando-se a data do acidente e a perda parcial
incompleta, aplica-se o artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com as modificações
introduzidas pela Lei no 11.945/09. O autor é portador de fratura no joelho esquerdo de
grau intenso”. Prevê-se percentual de 25% para: “Perda completa da mobilidade de um
quadril, joelho ou tornozelo”, considerado como sendo de grau severo de 75% (25% x
75%=18,75%) e que corresponde a R$ 2.531,25 (R$13.500,00 x 18,75%). No caso, o valor
pago administrativamente (fl. 34) é superior ao valor devido, não fazendo jus a qualquer
diferença.
Por fim, cabe majoração dos honorários do patrono da ré em 15%
sobre o valor da causa, observando-se, no caso, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator